Tribunal: TJDFT
Processo: 0019649-07.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.

O art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil prevê o prazo prescricional de três anos para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, como a de cédula de crédito comercial (art. 5o da Lei no 6.840/1980).

Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis haverá a suspensão do processo pelo interregno de um ano, findo o qual se iniciará a contagem da prescrição intercorrente em caso de inércia do credor.